Tribunal: STF
Processo: Rcl 73579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Medicamento Elevidys. Rcl nº 68.709 e Pet nº 12.928. Menor com sete anos de idade completos em 25 de outubro de 2024. Fornecimento do fármaco condicionado às diretrizes fixadas pelo STF em processo estrutural. Não provimento do agravo regimental.



    1. Há mitigação da regra do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, ante o reconhecimento da natureza estrutural da demanda na Rcl nº 68.709 e o conteúdo das decisões liminares proferidas nesses autos e na Pet nº 12.928.



    2. Determina o Tribunal que o acesso ao fármaco Elevedys pelo menor portador de distrofia muscular de Duchenne (DMD), o qual “completou 07 anos de idade no dia 25 de outubro de 2024”, observe as diretrizes estabelecidas em sede cautelar nos autos da Rcl nº 68.709 e da Pet nº 12.928.



    3. Agravo regimental não provido.